Tribunal: TJDFT
Processo: 0004306-71.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE.

1. A alegação de que o réu possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e lhe era exigível conduta diversa não constitui elemento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade do agente.

2. A personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenações anteriores, devendo o Magistrado se lastrear em situações concretas da índole do réu.

3. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

4. Restando comprovado que as vítimas permaneceram, por tempo juridicamente relevante, em poder dos assaltantes, configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

5. Sendo a pena fixada inferior a 8 e superior a 6 anos, e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.